Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-32.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800340-32.2022.8.14.0079

APELANTE: EDMILSON RODRIGUES PENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. FURTO. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 21, §2º, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, furto e vias de fato no contexto de violência doméstica, previstos nos arts. 147 e 155 do CP e art. 21 da LCP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteou o reconhecimento da confissão espontânea quanto aos crimes de furto e vias de fato, com consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, e o afastamento da majorante do art. 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão espontânea deve ser reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, mesmo que importe em redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) examinar se é possível aplicar a majorante do art. 21, §2º, da LCP a fato ocorrido antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea constitui circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, devendo ser reconhecida quando o agente admite a prática do delito. Todavia, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da legalidade e da reserva legal (Súmula 231 do STJ; STF, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Tema Repetitivo 190). Assim, reconhece-se a atenuante, mas sem reflexo na pena, por já estar fixada no mínimo legal.

4. Quanto à majorante prevista no art. 21, §2º, da LCP, a sua aplicação a fatos anteriores à sua vigência viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF/1988. Diante disso, impõe-se o afastamento da causa de aumento.

4. Quanto à majorante prevista no art. 21, §2º, da LCP, a sua aplicação a fatos anteriores à sua vigência viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF/1988. Diante disso, impõe-se o afastamento da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena em razão do óbice da Súmula 231 do STJ. Afastada a majorante do art. 21, §2º, da LCP por se tratar de
novatio legis in pejus
.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 65, III, “d”, e 68; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1.882.610/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 8/6/2021; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Edmilson Rodrigues Pena, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (uma) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, e 155,
caput
, do Código Penal e da contravenção penal do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu o reconhecimento da confissão espontâneas com relação ao crime de furto e vias de fato, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Afastamento da majorante do artigo 21, §2º da Lei de Contravenções Penais, em razão dos princípios da legalidade e anterioridade penal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DE FURTO E INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 21, §2º DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejo que assiste razão à defesa quanto ao pedido e reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, haja vista que o réu confessou, extrajudicialmente (Num. 28795973 - Pág. 19), o crime de furto e o de vias de fato. (REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.).

Assim a reconheço, porém, deixo de aplicá-la, nas respectivas penas intermediárias (furto e vias de fato), em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, visto que as penas basilares já se encontram no mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, preservo as penas intermediárias em:

a) Furto: 01 (um) ano de reclusão.

b) Vias de fato: 15 (quinze) dias de prisão simples.

No que tange ao pedido de afastamento da majorante prevista no §º do artigo 21 da Lei nº 3.688/41, verifico que merece acolhimento, pois verifico que, de fato, a infração ocorreu em data anterior (30/12/22) à vigência do §2º da supracitada legislação (10/10/24), afrontando o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DELITOS OCORRIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO ESTATUTO REPRESSOR LEVADA A EFEITO COM A EDIÇÃO DA LEI N. 11.596/2007. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL . RECONHECIDO, POIS ULTRAPASSADO, DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, O PRAZO PREVISTO NO INCISO V DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. 1. Levando em consideração que os fatos imputados ao agravante ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n . 11.596/2007, não há que se falar em incidência do referido édito normativo sob pena de novatio legis in pejus. 2. A Lei n . 11.596/2007, por ter criado novo marco interruptivo do prazo prescricional, trouxe modificação que agrava a situação do Réu (novatio legis in pejus). O comando normativo não pode retroagir para alcançar crimes cometidos em datas anteriores à entrada em vigor da norma, como ocorre no caso, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica ( AgRg no AREsp 1678771/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) ( AgRg no REsp n . 1.834.219/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020). 3 . Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no REsp: 1882610 SP 2020/0164088-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Desse modo, conduzo a pena final, da infração do artigo 21 da Lei nº 3.688/41, para 15 (quinze) dias de prisão simples.

Realizando a somatória das reprimendas, a pena final deve ficar em 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/11/2025